Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708404-32.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR PACIENTE: SILVESTRE SANTOS MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WENDERSON MENDES DE AVELAR em favor de SILVESTRE SANTOS MENDES, tendo em vista decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, lastreado em recente progressão ao regime semiaberto e a proliferação da COVID-19 no estabelecimento prisional. A liminar foi apreciada e indeferida pelo Desembargador João Timoteo de Oliveira, em regime de plantão judicial, decisão que se confirma nesta oportunidade, por seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator